Tribunal: STF
Processo: RE 115072
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Previdência social. Proventos. Recurso extraordinário.
Proventos pagos em menor valor, por diversidade do mês da aposentadoria do segurado.
Embasando-se o extraordinário em maltrato ao parágrafo único do art. 165 da C.F. e em negativa de vigência ao art. 67, § 2º da Lei 3807-60, mas não tendo o acórdão decidido a controvérsia sob o enfoque de tais preceitos, e nem tendo o INPS interposto embargos declaratórios para vê-lo debatidos, aplicam-se à hipótese os enunciados das Súmulas 282 e 356, inviabilizando o exame do recurso.